Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CONCORDÂNCIA COM VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. DEPÓSITO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TEMA 967 STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A consignação de pagamento consiste no depósito judicial ou extrajudicial, por meio de estabelecimento bancário, da quantia ou coisa devida, que irá extinguir a obrigação se aceito pelo credor ou se declarado pelo juiz como suficiente para a quitação de dívida, nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelante, já em sede de contestação, além de afirmar que não houve recusa de sua parte em receber a quantia alegada pela requerente, não concordou com os valores depositados, tendo apresentado planilha de débito.
3. Nada obstante a parte autora/recorrente defender a não atualização do valor das parcelas mensais do plano de saúde, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além de não restar comprovado que a inadimplência das supramencionadas mensalidades ocorreu em razão de culpa da parte ré, vez que a requerente/apelante teve sucesso em quitar parcelas mensais intermediárias às inadimplidas, a atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente de preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento.
4. O depósito parcial do valor devido não autoriza a procedência do pedido, já que há valores não pagos pela parte autora relacionados à citada correção monetária, o que leva à improcedência da ação de consignação em pagamento, conforme entendimento consolidado pelo Colendo STJ. 4.1. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.108.058/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 967), adotou o entendimento de que, “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” 4.2. Nesse cenário, apesar do reconhecimento dos valores descritos na inicial, restou demonstrado nos autos o não pagamento integral do valor devido, o que leva à improcedência do pleito consignatório.
5. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e provido.
7. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e não provido.